Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700086-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DOS REMEDIOS DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face de MARIA DOS REMÉDIOS DE ARAÚJO, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível de no 0710106-90.2019.8.07.0018. As partes foram intimadas para se manifestar sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento no Despacho de ID 14023805, nos termos dos Arts. 10 e 933 do CPC visto que houve prolação de Sentença na origem. Em petição de ID 14025271, a parte Agravante informou que já foi interposta Apelação em se tratando do mesmo assunto deste recurso, aludindo à perda do objeto. Em certidão de ID 14284225, a Secretaria da 3a Turma Cível certificou que decorreu-se o prazo para a parte Agravada sem manifestação. É o relatório do necessário. Decido. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação dos presentes agravos, vez que foi celebrado acordo nos autos de origem, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que celebrado acordo em o posterior à interposição deste Agravo de Instrumento que resolveu a questão apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se Brasília, 18 de fevereiro de 2020 15:17:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador